Tribunal: TJBA
Processo: 0000714-17.2008.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000714-17.2008.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Irenildo Santos Pinheiro

Advogado(s)
:
VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, VINICIUS CAMPOS MOTA, ESKARLETY SAMARA GONCALVES SILVA, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, RITA DE CASSIA ARAUJO MATIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA QUE
DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DO ACUSADO.

IMPOSSIBILIDADE
. CITAÇÃO
EDITALÍCIA AUTOMÁTICA
APÓS
UMA
TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONSTATADA.
SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. O art. 361 do Código de Processo Penal aduz que “
se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias”
.

2. Por se tratar de modalidade de citação ficta, de fato, a citação por edital depende sejam empreendidos esforços pelo Judiciário a fim de que o acusado possa ser encontrado para responder a ação penal.

3. No caso dos autos, verifica-se que os esforços no sentido de citar o acusado limitou-se a ocorrência de uma tentativa de citação pelo oficial de justiça, o que torna inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional.

4. A não realização de diligências mínimas e razoáveis para a efetiva localização do acusado, antes da decretação da citação ficta, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de vício processual que, ao revelar prejuízo evidente ao Recorrido, enseja a nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 564, inciso III, alínea 'e', do Código de Processo Penal.

5. Assim, reconhecida a idoneidade da decisão que declarou a nulidade da citação editalícia do acusado e, considerando que o prazo prescricional, para o crime do art. 184, §1º, do Código Penal é de 08 anos (art. 109, IV, do CP), tendo em vista que a denúncia foi recebida em 26/08/2011, nos termos do art. 117, inciso I, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, diante do decurso de lapso temporal superior a treze anos desde a última causa interruptiva regularmente verificada nos autos.

6. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do
R
ecurso em
S
entido
E
strito n
º
0000714-17.2008.8.05.0146
, proveniente
MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JUAZEIRO
/BA
, em que figura como recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como recorrido, IRENILDO SANTOS PINHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto condutor.